Tribunal: TJSP
Processo: 2291073-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INTEMPESTIVIDADE – intimação pessoal da agravante, por mandado, da penhora de cotas sociais realizada em 24/07/2022 – recurso interposto em 06/12/2022 – interposição do recurso fora do prazo legal – recurso não conhecido.